Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-28.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004738-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIRIAN ROCHA GONCALVES - CPF: 721.739.201-20 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004738-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1004738-28.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mirian Rocha Gonçalves

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA
DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO
–

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS
–
SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004738-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1004738-28.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mirian Rocha Gonçalves

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Mirian Rocha Gonçalves

Ação:
Revisional de Fatura de Energia
Com Reparação por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
185147742
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando refaturamento das faturas impugnadas para o consumo de 56,16kWh
; e condenou
a empresa recorrida, a título de dano moral, indenizar a parte recorrente no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
),
com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
).
E julgou
improcedente
o pedido contraposto.

Recurso Cível Inominado
(Id.
185147746
): requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.
185148654
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004738-28.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1004738-28.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mirian Rocha Gonçalves

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação
Revisional de Fatura de Energia
Com Reparação por Danos Morais

proposta por Mirian Rocha Gonçalves
em
face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é titular da unidade consumidora de energia UC 6/3052185-0, na qual o consumo de energia possui o valor médio entre R$ 30,00 (trinta reais) a R$ 90,00 (noventa reais). Entretanto, verificou que obteve faturas com valores exorbitantes, referente ao mês de setembro/2022 no valor de R$ 359,66 (trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e de dezembro/2022 no valor de R$241,73 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos).

Em contraponto
,
observa-se dos documentos apresentados no caderno processual pela empresa recorrida que não foi identificado defeito ou irregularidade na unidade consumidora do recorrente.

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia do recorrente que justificasse as aludidas cobranças em valores
discrepantes
, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pelo consumidor.

Nesse sentido, a manutenção da sentença de origem determinando o
refaturamento das faturas impugnadas para o consumo de 56,16kWh
com a condenação da
recorrida, a título de dano moral, indenizar a parte recorrente no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), é
medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento dessa Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA

ELÉTRICA. REVISIONAL. 2 (DUAS) FATURAS CONTESTADAS. FATURA JANEIRO/2023 ACIMA DA MÉDIA. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. REVISÃO NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FATURA FEVEREIRO/2023. VARIAÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE/MÉDIA. EXEGIBILIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. TESE DE INOBSERVÂNCIA AS DETERMINAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em taxa de consumo/valor exorbitantes, enseja a respectiva revisão. 2- De outro lado, havendo comprovação, através do histórico, de que o consumo/valor é semelhante aos demais meses, inexiste falha na prestação de serviço. 3- A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 4- Matéria não suscitada em primeiro grau, configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. (TJ-MT - RI: 10136293820238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023).”

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024